Tribunal: TJMT
Processo: 1026631-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MARCOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
ROSANGELA GLORIANO LIMA
AGRAVADO(S):
MARCOS MIGUEL PEREIRA
TERCEIRO INTERESSADO:
DANILO SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARCOS DE OLIVEIRA contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 3577-17.2018.8.11.0052 movida por ROSANGELA GLORIANO LIMA e MARCOS MIGUEL PEREIRA que, após ter indeferido inicialmente a liminar possessória, acabou por deferi-la para impedir que o réu agravante se aproxime do imóvel, bem como para que este se abstenha de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação em relação ao imóvel, tanto da área pertencente ao casal autor, quanto em relação à extensão baldia até que seja instruído o feito e apresentados os elementos de maior cognição judicial, sob pena de multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento.
Inconformado, sustenta o agravante que os autores mentem ardilosamente, induzindo, inclusive, o Juízo a erro pois ajuizaram a ação possessória com vistas a verem-se reintegrados na posse do terreno ao lado do imóvel no qual residem, ao argumento de que adquiriram o imóvel objeto da demanda de OSVALDO FERNANDES NEGRINI ainda no ano de 2008, contendo uma casa residencial construída, localizada na Avenida Minas Gerais, s/n, bairro Cachoeira, Salto do Céu/MT, denominado Lote 02, quadra 17, setor 01, mas que, tendo o referido município passado por uma reestruturação fundiária em 2011, tal lote, até então denominado Lote 02, foi supostamente dividido em dois lotes, passando a ser denominados de LOTE 01 e LOTE 01-A, cujas áreas somadas totalizam 894,86 m2.
Assevera que, no entanto, à fl. 04 -pdf da inicial, os agravados citam tão somente as dimensões do LOTE 01, contido no memorial descritivo de fl. 29-pdf, dando a entender que se trata de um único lote.
Afirma que além de a inicial ser confusa e obscura a ponto de restar dúvidas acerca de qual imóvel realmente pretendem verem-se reintegrados, os agravados juntaram um contrato de compra e venda em que adquiriram de RAMAR DE OLIVEIRA JORDÃO, no ano de 2012, um terreno urbano localizado na Rua Minas Gerais, totalizando 300m2, quitado, denominado LOTE 03, quadra 17 -B, setor 001, o qual, entretanto, não guarda qualquer relação com o imóvel objeto do pedido de reintegração.
Argumenta que o único documento em que os agravados firmam seu direito possessório sobre o imóvel em questão, qual seja, o citado contrato celebrado com OSVALDO FERNANDES NEGRINI no ano de 2008, não traz em seu bojo as dimensões do imóvel, muito menos sua metragem quadrada, motivo pelo qual não se tem certeza se o imóvel dos agravados realmente tem as medidas descritas na inicial.
Alega todas as guias de IPTU apresentadas pelos agravados, referentes aos exercícios de 2011, 2012 e 2018, indicam apenas o Lote 02 como sendo dos agravados, nada dispondo acerca de cobranças pelos lotes 01 ou 01-A.
Aduz que apesar de os agravados alegarem a ocorrência do suposto desmembramento da área total no ano 2011, as guias de IPTU dos anos de 2012 e 2018 continuaram sendo emitidas tão somente para a cobrança do tributo sobre o Lote 02, certamente porque a dita regularização não foi levada à registro pela Prefeitura nem pelo Cartório de Registro de Imóveis diante das várias irregularidades encontradas, uma vez que o INTERMAT sobrepôs os imóveis de vários posseiros na medição realizada.
Ressalta que comprovante de IPTU juntado pelos agravados, referente ao exercício de 2018, evidencia que o imóvel denominado Lote 02 possui uma área de apenas 378,75 m2, ou seja, dimensões bem menores que as indicadas na inicial.
Defende que, diferentemente dos agravados, o agravante comprova por meio de contrato de compra e venda, da ficha imobiliária extraída da Prefeitura Municipal de Salto do Céu e das guias de IPTU que exerce a posse sobre o imóvel denominado Lote 01, quadra 17-B, localizada na Avenida Minas Gerais, desde o ano de 2016, sendo que se tal bem pertencesse de fato aos recorridos, o registro da transferência teria sido recusado.
Destaca que a informação contida no Ofício n. 111/2012 (fl. 26-pdf) expedido pela então Procuradora Geral do Município de Salto do Céu/MT, em resposta a um ofício da Defensoria Pública, e juntado ao processo pelos próprios agravados, evidenciam que a área por eles indicada divergiam da registrada na Prefeitura em seus nomes.
Conclui pontuando que, desta forma, o acervo probatório carreado aos autos originários até o momento é insuficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos elencados pelo art. 561 do CPC/15 para a concessão da liminar possessória.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque antes de deferir a liminar reintegratória, o julgador singular teve a diligência necessária de realizar a audiência de justificação prévia, na qual “as testemunhas esclareceram que o imóvel originalmente sempre incluiu a área onde a senhora Rosangela e o senhor Marcos Miguel residem, portanto, sendo uma extensão da área desocupada” e que “do mesmo modo, todas as testemunhas ouvidas disseram nunca terem ouvido ou tido qualquer notícia da relação do réu com o imóvel.”
Vale ainda dizer que a demanda possessória, visa, em princípio, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuídos e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.
Por fim, não se pode olvidar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora